Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVANTE(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO(s): FABIANO CAPOROSSI NETO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 3322-15.2006.8.11.0041 ajuizada pelo ora exequente FABIANO CAPOROSSI NETO, rejeitou a impugnação da executada acerca do laudo pericial que apurou o quantum debeatur, determinando sua intimação para pagar o saldo remanescente de R$207.599,71.
Relata a parte recorrente que o parecer técnico elaborado pelo seu assistente teria demonstrado que o laudo pericial impugnado desconsiderou o que dispunha o §4o do art.475-J do CPC/73 – o qual previa que, em caso de pagamento parcial do débito exequendo, a multa processual de 10% deveria incidir apenas sobre a diferença faltante.
Assevera, nesse viés, que o laudo promoveu a apuração da multa antes de deduzido o depósito judicial de R$ 354.363,21, efetivado em 01/08/2012, acarretando a majoração indevida do débito exequendo.
Aduz que seu assistente também esclareceu que, sendo o montante devido composto por parcelas de naturezas distintas, o procedimento correto para a atualização consiste em corrigir monetariamente a parcela do principal, acrescendo-a de juros de mora.
Anotou, ainda, que o montante referente aos juros deve ser apenas corrigida monetariamente, sem a incidência de novos juros, haja vista a inexistência de incidência da mora sobre a própria mora.
Assevera que, no entanto, no caso dos autos, a perícia desconsiderou o procedimento correto, uma vez que procedeu a atualização monetária e o cômputo dos juros sobre o montante total, fazendo a mora incidir sobre a parcela de juros previamente apurada.
Afirma que esses equívocos do laudo pericial implicam em enriquecimento ilícito do agravado, com clara violação aos artigos 884 a 886, ambos do CC/2002.
Com tais argumentos, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesse viés, importante consignar que, conquanto a verificação da concreta plausibilidade do direito invocado pelo recorrente demande uma análise cognitiva mais aprofundada, o fato é que o risco da ineficácia do provimento apenas ao final é mais que evidente.
Isso porque, tendo a agravante já sido intimada para depositar o valor do suposto saldo devedor remanescente, o passo seguinte será a efetivação de novos bloqueios, antes de verificada a regularidade dos cálculos por este juízo ad quem.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora